Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710939-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELAINE RODRIGUES SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ. 2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidora que, sob orientação de terceira pessoa com a utilização de falsa central telefônica, baixa programa em seu aparelho celular e mediante a utilização de senha pessoal viabiliza as operações fraudulentas, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14, caput, §§ 1o e 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, 393, 884 e 927, todos da Lei 10.406/2002, e 42 da Lei 13.709/2018, sustentando falha na prestação de serviço do banco recorrido, razão pela qual deve ser condenado a reparar os danos materiais e morais decorrentes do golpe perpetrado contra a insurgente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Ressalta que não há falar em culpa exclusiva da vítima. Afirma que, na qualidade de fornecedor de serviços, o recorrido responde independentemente da existência de culpa. Assevera, ainda, que, como controlador e operador de informações sigilosas da insurgente, o recorrido deve responder pelos prejuízos causados, uma vez que a origem do golpe foi o vazamento de dados que estavam em poder deste. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 14, caput, §§ 1o e 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, 393, 884 e 927, todos da Lei 10.406/2002, e 42 da Lei 13.709/2018, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, não podendo se furtar dos riscos da sua prática econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. No caso, como se evidenciou, a autora relata que, mediante recebimento de ligação falsa do BRB, foi orientada a baixar programa que permite o espelhamento do aparelho celular e, cumpridas as orientações, foram realizadas operações bancárias em conta de sua titularidade. Desse modo, a própria autora, correntista do banco, acabou por baixar aplicativo “malicioso”, por acreditar que era uma orientação verdadeira de preposto do banco, conduta que permitiu que os falsários agissem em seu prejuízo. O Banco réu afirma que não poderia impedir a fraude, uma vez que a autora baixou o aplicativo que permitiu fazer as operações de transferência via acesso remoto ao aplicativo e utilização de senha pessoal. Os documentos juntados aos autos confirmam a referida tese da parte ré, de modo que, sem razão a apelante quando afirma que houve equivocada análise do conjunto probatório. A autora narra que, de fato, baixou o programa conforme orientação recebida pelos fraudadores, pois achava que se tratava de preposto da central telefônico do banco réu. É cediço que as instituições financeiras dispõem de mecanismos de segurança, os quais tentam impedir que operações fraudulentas ocorram. Há situações, porém, que os sistemas de segurança não podem impedir a fraude. É a hipótese dos autos. A autora possui como profissão declarada a de enfermeira e, por isso, é presumidamente uma pessoa que detém um mínimo de conhecimento para saber que instituição financeira nenhuma orienta o cliente a baixar programa que não seja o da própria instituição financeira. Como evitar a ação de fraudadores se o banco não possui mecanismo para impedir que o cliente baixe programas em seu aparelho celular de seu uso privado, ofertado por terceiro, programa esse que sequer traz o nome da instituição bancária. Com o aplicativo baixado, a qual se destina, como se sabe, a controlar remotamente qualquer aparelho de telefone móvel, a quadrilha conseguiu, sem muita dificuldade, a contratar o empréstimo e a fazer transferência. A análise da eventual responsabilidade do réu passa pela inafastável análise da conduta da autora em baixar aplicativo “malicioso”, circunstância fática que não encontra fundamento no CDC, notadamente na inequívoca comprovação de culpa exclusiva da vítima, que, ao receber ligação de falsa central telefônica do BRB, baixou aplicativo que permitiu aos falsários o controle da conta bancária por via remota [...] Desse modo, inadmissível a declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral ou devolução de valores, tendo em vista que não houve falha na prestação do serviço bancário por parte da instituição financeira, por isso, não pode ser condenada, ante a ausência de ato ilícito de sua responsabilidade, pois a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal a fundamentar eventual responsabilização. Em muitas decisões, inclusive desse colegiado, no sentido de anulação do contrato com base no art. 14 do CDC, imputa-se responsabilidade à instituição financeira, muitas vezes, pelo simples fato da quadrilha conhecer os dados cadastrais dos correntistas, tais como o nome e telefone. Entendo temerário nas hipóteses de não se analisar o contexto fático caso a caso, uma vez que se condena a instituição bancária com base apenas, não se sabe a forma, no conhecimento das informações bancárias dos correntistas pelas quadrilhas de fraudadores, com atração da responsabilidade do banco pelo risco do negócio sob o fundamento de caso fortuito interno. Nesse passo, como na hipótese, o ato da correntista baixar aplicativo que permite que os falsários movimentem a conta bancária de forma remota altera todo o cenário protetivo do consumidor e transborda da análise pura do compartilhamento indevido do cadastro dos correntistas, o que incorre na exclusão da responsabilidade da instituição financeira. Penalizar as instituições financeiras com a anulação dos contratos, com as determinações de restituição de valores e com a condenação, por vezes, de indenização por dano moral apenas com base no fato de terceiros terem acesso aos dados cadastrais dos clientes extrapola a interpretação da teoria do risco, avança os limites do caso fortuito interno e traz insegurança jurídica, circunstâncias que, no entendimento deste magistrado, devem ser evitadas ou, pelo menos, analisadas cum grano salis, portanto, com ponderação. Nessa hipótese, age com culpa exclusiva a consumidora que, sendo enfermeira, baixa aplicativo em seu aparelho celular que não possui nenhuma relação com o BRB, o que permite o acesso remoto pelos falsários e a realização das operações bancárias descritas na inicial” (ID. 53936991). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016